Tribunal: STJ
Processo: 0029308-26.2006.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2449720 - PE(2023/0310088-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - PR042277
TATIANA DE AZEVEDO LAHÓZ - PR049732
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
DÉBORA AUGUSTA SIMÕES GUIMARÃES - PE046547
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
EMBARGADO
: ADECON-PE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DO
CONSUMIDOR
ADVOGADO
: MARIA CLEIDE TORRES - PE017057
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ E
CONHECEU DO RECLAMO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
APELO NOBRE.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA DEMANDADA.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55643029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 46e44937-6b8b-4608-bfa5-316f39077e90

Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 46e44937-6b8b-4608-bfa5-316f39077e90

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2449720 - PE(2023/0310088-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - PR042277
TATIANA DE AZEVEDO LAHÓZ - PR049732
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
DÉBORA AUGUSTA SIMÕES GUIMARÃES - PE046547
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA -
PR002049
EMBARGADO
: ADECON-PE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DO
CONSUMIDOR
ADVOGADO
: MARIA CLEIDE TORRES - PE017057
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ E
CONHECEU DO RECLAMO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
APELO NOBRE.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA DEMANDADA.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Trata-se de embargos de declaração, opostos
por HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. contra acórdão da Quarta Turma desta
Corte, assim ementado:
Documento eletrônico VDA55260684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:14
Código de Controle do Documento: 7d393496-9fe8-4cc0-bc69-2253a6ae65d7

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO RÉU.
1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter indicado os
artigos de lei supostamente violados, não sendo caso de aplicação da
Agravo (art. 1.042 do CPC) conhecido em juízo de retratação.
Súmula 284/STF.
2. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de
nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de
algibeira ou de bolso). Incidência da Súmula 83/STJ.
3. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do
acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento
disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia. Precedentes.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos confrontados de forma a demonstrar a similitude fática entre os
julgados, a fim de que se possa extrair a conclusão de que sobre a mesma
situação fática teria sido aplicado diversamente o direito.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 742-743, e-STJ,
tornando-a sem efeito. Agravo (art. 1.042 do
conhecido para, de
CPC/2015)
plano, conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.

Nos presentes aclaratórios (fls. 806-811, e-STJ), o embargante sustenta, em
síntese, obscuridade e omissão do acórdão embargado, ao reputar que a alegada
perda superveniente do objeto da ação, em razão de TAC firmado pelo embargante, se
constituiria em nulidade de algibeira, a atrair o óbice da Súmula n.
uma vez
83/STJ,
que, "ao contrário do que se considerou, o Embargante não se omitiu sobre a
existência do TAC, eis que isso foi noticiado em petição protocolizada em 25/04/2016,
"(fl. 807, e-STJ), bem como "
com pedido de urgência
estando diante de uma matéria de
ordem pública, qual seja, a coisa julgada, não havia impedimento para que fosse
alegada em sede de embargos de declaração [embora, como visto, tenha sido
suscitada pelo Embargante já na origem], e, portanto, deveria, ter sido apreciada pelo
" (fls. 808, e-STJ).
Tribunal Local, nos termos do entendimento dessa Eg. Corte
Requereu, ao final, o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos
de declaração, no sentido de que sejam supridos os vícios de fundamentação antes
indicados.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, ressalta-se que os embargos de declaração, conforme o
1.
disposto no artigo 1.022 do
têm fundamentação vinculada às hipóteses
CPC/15,
legalmente previstas. Destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
Documento eletrônico VDA55260684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:14
Código de Controle do Documento: 7d393496-9fe8-4cc0-bc69-2253a6ae65d7

suprir omissão ou, ainda, corrigir erro material. Citam-se, a título exemplificativo, os
seguintes julgados: EDcl no AgRg no Ag
Rel. Ministro NAPOLEÃO
1329960/SP,
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
04/10/2016,
19/10/2016;
EDcl no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
REsp 1597129/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgRg na PET na Rcl
Rel.
06/10/2016,
17/10/2016;
22.564/MS,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016,
DJe 18/08/2016.
O embargante sustenta obscuridade e omissão do acórdão embargado (fls.
787-800, e-STJ), ao reputar que a alegada perda superveniente do objeto da ação, em
razão de TAC firmado pelo embargante com o Ministério Público do Estado de
Pernambuco, se constituiria em nulidade de algibeira, deixando de considerar que "o
Embargante não se omitiu sobre a existência do TAC, eis que isso foi noticiado em
"(fl. 807, e-STJ), bem
petição protocolizada em
com pedido de urgência
25/04/2016,
como que "estando diante de uma matéria de ordem pública, qual seja, a coisa julgada,
não havia impedimento para que fosse alegada em sede de embargos de declaração
[embora, como visto, tenha sido suscitada pelo Embargante já na origem], e, portanto,
deveria, ter sido apreciada pelo Tribunal Local, nos termos do entendimento dessa Eg.
" (fls. 808, e-STJ).
Corte
Imperioso destacar, inicialmente, que foi o acórdão recorrido que indicou a
omissão da parte em arguir oportunamente qualquer fato que impedisse a marcha
processual.
Confira-se, novamente (fl. 586, e-STJ):

Quanto à perda superveniente do interesse processual face um TAC, reitero que
a lide prosseguiu normalmente, em todas as suas fases, com sentença de
mérito, referendada pelo Colegiado, cujos interesses contidos no TAC são os
mesmos da lide proposta. Relevante assentar que a ação não foi estancada por
.
qualquer motivo, não havendo por conseguinte perda de interesse processual
Ressalto por oportuno, que o próprio Embargante participou e tem participado
em todo o curso da ação, praticando os atos necessários ao
.
seu desenvolvimento, inclusive com os recursos competentes

Por tal razão, a Corte de origem deixou de conhecer, de forma expressa e
fundamentada, da alegação referida.
Ocorre que o recurso especial nem sequer apresentou impugnação
, nada tendo tratado quanto à ausência de
específica sobre tais fundamentos
alegação oportuna do fato - o que, inclusive, atrai o óbice da Súmula 283/STF.
Dessa forma, as alegações trazidas nos presentes aclaratórios constituem
indevida inovação recursal, pois não foram devidamente apresentadas por ocasião do
recurso especial.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

Documento eletrônico VDA55260684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:14
Código de Controle do Documento: 7d393496-9fe8-4cc0-bc69-2253a6ae65d7

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. NEGATIVA DE ENTREGA
DA PLENA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO NA
ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. TESE NÃO
ARGUIDA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA
INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
2. Os pedidos não formulados no recurso de apelação e, portanto, não
apreciados na instância ordinária não são passíveis de conhecimento em
recurso especial, em razão da indevida inovação recursal, da supressão de
.
instância e da falta de prequestionamento
3. Mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela parte
recorrente.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.168.021/RJ,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
[grifou-se]
1/7/2024,
8/7/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
NCPC.
OMISSÃO.
CONFIGURADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
[...]
4. É vedado, no agravo interno, apreciar questões que não foram objeto de
impugnação no recurso especial, bem assim não debatidas pelas
instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância e inovação
.
recursal
5. [...]
6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.013.485/CE,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
[grifou-se]
30/10/2023,
3/11/2023)

1.1. Esclareça-se, outrossim, conforme assinalado no voto (fls. 793-794, e-
STJ), que o Tribunal
, afastou a tese de perda superveniente de objeto por
a quo
entender que o recorrente, embora participando ativamente durante todo o trâmite
processual, valendo-se de todos os expedientes necessários ao impulsionamento da
ação, omitiu-se acerca de qualquer nulidade que impedisse a marcha processual,
vindo somente nos embargos de declaração a arguir a matéria, quando eminente a
consolidação de resultado de julgamento desfavorável, o que é facilmente constatável
da leitura dos autos, pois, inobstante,
, tenha sido proposta a ação civil
desde 2010
pública pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco contra a instituição financeira
em comento, que resultou em Termo de Ajustamento de Conduta entre as partes em
Documento eletrônico VDA55260684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:14
Código de Controle do Documento: 7d393496-9fe8-4cc0-bc69-2253a6ae65d7

,
2014
a esse respeito nada referiu nos presentes autos até a publicação do
acórdão, em 2016, que negou provimento à apelação interposta pelo ora
, mantendo a sentença em todos os seus termos
agravante
Neste ponto, entendeu-se pela aplicação da Súmula 83 desta Corte, ante a
conformidade do entendimento manifestado pelo Tribunal de origem à jurisprudência
do STJ, no sentido de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de
resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício
muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra
processual que não se coaduna com a boa-fé processual, o que impede o seu
acolhimento, da forma como procedido pelo Tribunal
.
a quo
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. "Segundo entendimento desta Corte, a ausência de intimação deve ser
alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar
nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de
resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de
algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé
" (AgInt no
processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
AR Esp n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
1.734.523/RJ,
D Je de
. Incidência da
16/8/2021,
16/9/2021)
Súmula 83/STJ.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto
impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento impõem
o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AR Esp n.
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
2.318.576/PR,
julgado em
D Je de
)
28/8/2023,
31/8/2023.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSOESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO TARDIA DE NULIDADE PROCESSUAL.
.
REEXAME
DE
FATOS
E
NULIDADE
DE
ALGIBEIRA
PROVAS INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de reconhecimento de união estável após a morte.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15.
3. Esta Corte Superior entende que a suscitação tardia da nulidade,
somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando
óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição,
configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não
se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior
.
Tribunal de Justiça
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à existência da
união estável, mormente ante a circunstância de estarem ambos os conviventes
Documento eletrônico VDA55260684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:14
Código de Controle do Documento: 7d393496-9fe8-4cc0-bc69-2253a6ae65d7

separados de fato de seus esposos, exige o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos E Dcl no AgInt no AR Esp n.
relatora Ministra Nancy
2.220.571/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/6/2023,
7/6/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
JULGADOS
IMPROCEDENTES NA ORIGEM. EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO
COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS.
. AGRAVO
SUSCITAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo entendimento desta Corte, a ausência de intimação deve ser
alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar
nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de
resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de
algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé
processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, ainda que
apresentados embargos do devedor, cumpre ao magistrado determinar a
emenda da inicial, permitindo ao exequente a juntada do comprovante da
entrega da mercadoria. Precedentes.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
(AgInt no AR Esp n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
1.734.523/RJ,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
16/8/2021,
16/9/2021.

Portanto, não se vislumbra quaisquer das máculas do artigo 1.022 do
na decisão hostilizada.
CPC/15
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do
pois, em se tratando de primeiros embargos
CPC/15, de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento
processual.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:14
Código de Controle do Documento: 7d393496-9fe8-4cc0-bc69-2253a6ae65d7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.449.720 / PE
Número Registro: 2023/0310088-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00293082620068170001 196183700 293082620068170001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - PR042277
TATIANA DE AZEVEDO LAHÓZ - PR049732
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
SOC. de
ADV.
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
DÉBORA AUGUSTA SIMÕES GUIMARÃES - PE046547
AGRAVADO
: ADECON-PE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DO
CONSUMIDOR
ADVOGADO
: MARIA CLEIDE TORRES - PE017057
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55530262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:59
Código de Controle do Documento: aaabd5ef-d950-4c48-b670-5d95f9559510

EMBARGANTE : HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - PR042277
TATIANA DE AZEVEDO LAHÓZ - PR049732
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
DÉBORA AUGUSTA SIMÕES GUIMARÃES - PE046547
EMBARGADO : ADECON-PE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DO
CONSUMIDOR
ADVOGADO
: MARIA CLEIDE TORRES - PE017057
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:59
Código de Controle do Documento: aaabd5ef-d950-4c48-b670-5d95f9559510